Tribunal: TJES
Processo: 0006514-20.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006514-20.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PATRIARCA ADUANEIRA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição bancária contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em ação de execução, fundamentada na inércia da parte autora após intimação para impulsionar o feito. A intimação pessoal da parte autora foi realizada com aviso de recebimento assinado e registrado sob o nome da instituição bancária, mas o apelante alega falta de vínculo entre o recebedor e o banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intimação pessoal realizada, cujo aviso de recebimento foi assinado em nome da instituição bancária, cumpre a exigência legal para fins de extinção do processo; (ii) definir se a alegação de ausência de vínculo entre o recebedor da intimação e a instituição bancária descaracteriza o ato intimatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece a intimação pessoal da parte autora como requisito para a extinção do processo por inércia, o que foi observado no caso em exame.

4. A presença do nome "BRADESCO" no carimbo do aviso de recebimento indica que a correspondência foi entregue na sede da instituição bancária, satisfazendo a exigência de intimação pessoal para fins de extinção processual.

5. O apelante não contesta o endereço para o qual a intimação foi enviada, sendo responsável pela organização interna de quem está designado para o recebimento de correspondências.

6. Caracterizada a inércia do autor após intimação válida, nos termos da legislação processual vigente, justifica-se a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação pessoal da parte autora, efetivada mediante aviso de recebimento assinado em nome da instituição bancária e enviada ao endereço correto, é válida para fins de extinção do processo por inércia.

2. A parte autora é responsável pela gestão interna dos recebedores de correspondências em seu endereço cadastrado, não sendo admitida a alegação de falta de vínculo entre o recebedor e a instituição para invalidar a intimação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 10407026), que, nos autos execução de título extrajudicial que move em desfavor de
PATRIARCA ADUANEIRA LTDA.
,
OSVALDO PATRIARCA
e
LOURDES SBARAGLIO PATRIARCA
, extinguiu o processo por abandono, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais juntadas no evento nº 10407029, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“o carimbo no campo de assinatura do recebedor consta carimbo de uma empresa de transportes, não validando a intimação, visto que não se concretiza na pessoa de funcionário habilitado para representar a instituição financeira” (fl. 03); e que
(ii)
“percebe-se a inviabilidade da adoção da teoria da aparência para considerar válida a citação, tendo em vista que a receptora da respectiva intimação não tinha nenhuma relação com a pessoa jurídica demandante, seja de subordinação, seja de representação” (fl. 05).

Após frustrada a tentativa de penhora de bens dos executados, o banco autor foi intimado, por meio de seu advogado, para impulsionar o feito, sob pena de extinção, conforme certidão de fl. 127.

Ao constatar a inércia do autor em requerer os atos pertinentes ao prosseguimento da ação, foi providenciada intimação pessoal daquele para impulsionar o feito, cujo aviso de recebimento encontra-se juntado no evento nº 10407024, com subscrição do recebedor, ou seja, a intimação foi perfectibilizada.

O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu
1
, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta, como visto, adotada nos presentes autos.

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ABANDONO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A extinção do processo por abandono está condicionada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial, procedimento que foi observado nos autos. 2 – “A parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os princípios da cooperação, da primazia da decisão meritória e da instrumentalidade das formas, impondo-se, assim, o decreto de abandono e a consequente extinção anômala do processo” (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0024418-68.2014.8.08.0048 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 12/07/2024).

Outrossim, em que pesem as alegações quanto a falta de vínculo da instituição bancária com recebedor da carta de intimação, percebe-se que o consta do carimbo aposto no aviso de recebimento o nome BRADESCO, o que indica que a correspondência foi devidamente entregue.

Ademais, o apelante não questiona o endereço para qual foi remetida a carta de intimação, sendo, portanto, responsável pela pessoa designada para o recebimento das correspondências.

Desse modo, caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1
CPC/73 Art. 267 - § 1
o
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.